Tribunal: TJSP
Processo: 2072013-26.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva e a declaração da nulidade das provas obtidas em razão da inobservância da regra da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da CF). 1. Indícios de que cometeu os crimes de posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, e de munições, de uso permitido. 2. Não avulta, desde logo, considerando o apertado campo de

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva e a declaração da nulidade das provas obtidas em razão da inobservância da regra da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da CF). 1. Indícios de que cometeu os crimes de posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, e de munições, de uso permitido. 2. Não avulta, desde logo, considerando o apertado campo de conhecimento do "writ", um quadro de desrespeito à regra da inviolabilidade do domicílio, mercê de ilegalidade no cumprimento de mandado de prisão, a fazer ilícita a prova. 3. Reiteração criminosa que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Decisão judicial fundamentada. 5. Incorrência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.